Tribunal: TJSP
Processo: 0002399-54.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Comutação. Ausência do requisito objetivo. Condenação por crime equiparado a hediondo, em concurso com crime impeditivo, que acarreta alteração do prazo para a concessão da benesse. Inteligência do art. 9o, § único, do Decreto no 11.846/2023. Sentenciado que não cumpriu, até 25 de dezembro de 2023, a fração necessária correspondente a cada um deles. Agravo conhecido e improvido.